Tribunal: TJDFT
Processo: 0709923-21.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE. CONTRATO ILÍCITO. INVESTIMENTO. STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. ABATIMENTO. RENDIMENTOS DURANTE O CONTRATO. OBSERVÂNCIA.
1. A declaração de nulidade de ajuste de investimento firmado acarreta o retorno das partes ao status quo ante. Por consequência, o valor investido pela consumidora deve ser devolvido a ela, abatendo-se os valores já recebidos em razão do ajuste. Precedentes.
2. Recurso conhecido e não provido.